Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido do devedor para suspensão dos atos constritivos no bojo de execução por quantia certa. Dentre os fundamentos do recurso, o agravante alegou ser parte ilegítima. Contudo, em exame aos autos principais, verifica-se que a questão não foi submetida ao juízo de origem, tanto menos apreciada na decisão agravada. Ante possível vício por supressão de instância, em ofensa ao princípio do juiz natural, e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, ainda que parcial, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403